Tribunal: TJMT
Processo: 1017520-41.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017520-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE CASTRO NEVES - CPF: 938.418.417-91 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - CPF: 016.743.347-45 (ADVOGADO), ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 14.365.190/0001-55 (AGRAVANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (AGRAVADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (AGRAVADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017520-41.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ARMAZENAGEM DE GRÃOS OBJETO DE SEQUESTRO - DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS CONFIRMA ANTERIOR DECISÃO – ÔNUS DO ARMAZENAMENTO FIXADO DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONDENOU O EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

As despesas referentes a manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais e devem ser suportadas pelo executado recorrente, porquanto sucumbente na ação cautelar contra qual não se insurgiu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017520-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

AGRAVADO: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTRUTURA II – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, de decisão que determinou ao fundo recorrente que arque com os custos do armazenamento da soja, em desacordo com o que fora decidido no RAI 8.421/2016.

Diz que apesar da propriedade dos grãos de soja ainda ser matéria controvertida, porque está submetida à análise do Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro, o Juiz de origem determinou a venda do bem para evitar os custos inerentes à sua conservação, com o imediato depósito judicial do resultado dessa alienação.

Ressalta que a decisão recorrida viola o acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível, no RAI nº 8.421/2016, que determinou que o ônus do armazenamento do produto seria exclusivo das agravadas, além de que se aplica o artigo 643 do Código Civil para as relações obrigacionais entre depositante e depositário.

Repete os argumentos fáticos já retratados nos RAI’s 1003044-95.2021 e 1003050-05.2021, no sentido de que em 04.11.12, o FUNDO ESTRUTURA, ora agravante, adquiriu da PMG Agrícola Comercial Ltda. (“PMG”) a propriedade de 11 (onze) fazendas localizadas em Nova Ubiratã – MT, mas antes disso, em 18.06.12, a PMG havia celebrado contrato de arrendamento rural das referidas áreas com
VALDECIR DE ROSSI
,
JUVÊNIA DE ROSSI e com o condômino VALDECIR DE ROSSI E OUTROS (todos, em conjunto, como “FAMÍLIA DE ROSSI”),
pelo prazo de 2 anos, ainda aditado posteriormente.

Salienta que na ocasião da aquisição das referidas fazendas, as áreas já estavam arrendadas à FAMÍLIA DE ROSSI. De modo que o Fundo sub-rogou-se nos direitos e obrigações da anterior proprietária (PMG) inclusive no que tange ao contrato de arrendamento firmado com a
FAMÍLIA DE ROSSI
.

Ressalta, contudo, que os arrendatários não pagaram o preço de arrendamento, o que culminou no ajuizamento de ação de despejo junto a Comarca do Rio de Janeiro, contra a
FAMÍLIA DE ROSSI,
cujo cumprimento do despejo definitivo das 11 áreas rurais só ocorreu em 26-11-2015.

Assegura que menos de um mês após ter assumido, na qualidade de legítimo proprietário, a posse das referidas fazendas, o FUNDO agravante foi surpreendido com a medida cautelar originária do presente recurso, proposta pelas ora agravadas
AGROVERDE
e
GO AGRO
, contra ele e ELVECI DE ROSSI, em trâmite na Comarca de Nova Ubiratã.

Diz ainda, que, posteriormente, as agravadas ajuizaram a ação declaratória (principal) nº 106-90.2016.8.11.0107, em curso, atualmente, no Juízo da 6ª Vara Cível do Foro da Barra da Tijuca/RJ, com o objetivo de obter a declaração de inexistência de direito do ora agravante FUNDO ESTRUTURA sobre a soja dada em garantia às Cédulas de Produto Rural nºs 1559/2015, 1561/2015 e 1562/2015.

Aduz que as agravadas defendem direito sobre 2.745.660kg de soja da safra de 2015, ao fundamento de que a Família de Rossi, enquanto arrendatária das áreas, emitiu em favor das autoras agravadas a Cédula de Produto Rural nº 1562/2015, que lastreia a causar de pedir da ação cautelar originária.

Noticia que inicialmente fora deferida a liminar pleiteada na referida ação cautelar originária para nomear os requerentes AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA e GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA como depositários judiciais da lavoura objeto da CPR n. 001561/2015-0, objeto de reforma parcial alcançado no RAI 8421/2016.

Afirma que no julgamento do referido agravo, as agravadas [AGROVERDE e GO AGRO] ficaram responsáveis pelos custos de efetivação da medida.

Aduz que, em vista disso, a AGROVERDE escolheu o armazém da SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – Unidade Boa Esperança para depositar os grãos de soja sub judice e na mesma oportunidade, consignou no Auto de Arresto e Depósito que
“os valores de R$2,00 para a Taxa Serviço por saca e R$0,20 de taxa armazenagem a cada quinzena, ficarão a cargo da empresa exequente, AGROVERDE AGRONEGÓCIOS LTDA.
”

Assegura que a partir de então a SIPAL passou a ser depositária do bem e os custos decorrentes desse armazenamento seriam exclusivamente suportados pela AGROVERDE, como determinado no RAI nº 8.421/2016.

Informa que ao final, em que pese o agravante ter demonstrado que suas fazendas não guardam relação com as áreas descritas no CPFR, foi julgada procedente a presente ação cautelar foi para confirmar a tutela liminar concedida inicialmente.

Informa que em razão da desistência do recurso de apelação do FUNDO ESTRUTURA, as agravadas deram início ao cumprimento de sentença e pleitearam
“a liberação, em seu favor, do produto arrestado, mediante expedição de alvará e de ordem ao Depositário da coisa arrestada para que a entregue às Requerentes [ora agravadas], ou para que pague o valor do respectivo bem, mediante fixação de preço”
e mesmo diante deste pedido incompatível com os limites do procedimento cautelar, foi deferida a venda dos grãos de soja, sob a condição de que fosse praticado o preço médio de mercado na data da venda,
“devendo o respectivo valor ser depositado judicialmente até ulteriores deliberações”.

Salienta que apesar de o mérito dessa decisão ser objeto de discussão junto ao e. Superior Tribunal de Justiça, em 21-10-2020, foi expedido o alvará para autorização da venda dos grãos de soja arrestados e armazenados junto à SIPAL, constando expressamente no termo que
“os valores obtidos pela venda deverão ser depositados em juízo”.

Reclama, todavia, que a SIPAL compareceu aos autos, na qualidade de instituição responsável pela guarda e armazenamento dos grãos de soja
sub judice
para requerer fosse autorizada “a retenção do equivalente em produto” de todos os custos que teve com a custódia dos referidos bens ao longo da lide.

Em paralelo, aduz que na data de 09.12.20, a agravada AGROVERDE comunicou que efetivou alienação dos grãos de soja, no valor de R$175,00 à saca, no total de R$5.014.199,75.

No entanto, ao realizar a consignação do produto obtido com o referido negócio (tal como determinado no incluso alvará), a agravada depositou em juízo apenas a quantia, a menor, de R$ 4.201.322,44, ao fundamento de que essa diferença justificar-se -ia em razão da necessidade da dedução de valores referentes às despesas de armazenagem da SIPAL, as quais deveriam ser arcadas pelo ora agravante FUNDO ESTRUTURA.

Assevera que o entendimento ignora completamente o que fora decidido pela e. 6ª Câmara Cível que expressamente determinou às agravadas arcarem com os custos de armazenamento da soja, caso em que a AGROVERDE e GO AGRO escolheram a SIPAL para tal encargo.

Destaca que além disso, o alvará judicial determinava com clareza, que o resultado auferido com a venda da soja haveria de ser integralmente depositado em juízo, tudo devidamente comunicado ao juízo de origem que, inadvertidamente entendeu que
“responde pelas despesas processuais (custas pela armazenagem da soja) a parte que deu causa à instauração do processo, ou seja, ao FUNDO ESTRUTURA”.

Sustenta ocorrência da preclusão
projudicato
(artigo 505 do CPC), porque no RAI nº 8.421/2016, já transitado em julgado, já restou decidido que as agravadas
AGROVERDE
e
GO AGRO
permaneceriam
“responsáveis pelos custos de efetivação da medida”
, compreendidos pelas despesas inerentes à conservação e guarda da soja arrestado no armazém da SIPAL – a qual foi escolhida e contratada pelas próprias agravadas.

Assevera ser inadmissível responsabilizar o Fundo agravante pelas despesas inerentes à guarda e conservação da coisa arrestada, porquanto
foram a AGROVERDE e GO AGRO que deliberadamente escolheram requerer a sua nomeação com o fiel depositária e, em seguida, por conta do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 8.421/2016, esse ônus foi transferido à SIPAL. Contudo, o acórdão teria sido explícito em consignar que, mesmo após a transferência dos grãos para os armazéns da SIPAL, as agravadas permaneceriam
“responsáveis pelos custos de efetivação da medida”.

Assegura que, nos termos do artigo 643 do CC, “
o depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem”,
sendo a AGROVERDE e a GO AGRO as depositantes dos bens na SIPAL, são elas quem devem arcar com as despesas de depósito, como determinado no RAI 8.421/2016.

Por fim, aduz que o Auto de Arresto e Depósito constitui prova irrefutável de que os valores cobrados pela SIPAL, a título de taxa de serviço e taxa de armazenagem, ficaram a cargo da exequente AGROVERDE AGRONEGÓCIOS LTDA, cujo ônus as agravadas assumiram integralmente e não podem agora se esquivar do cumprimento.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a responsabilidade das agravadas pelos custos de armazenagem incorridos pela SIPAL.

Na contraminuta, as agravadas postulam o desprovimento do agravo, porquanto a questão já restou enfrentada e decidida em anteriores agravos de instrumentos nºs 1003044-95.2021 e 1003050-05.2021 (id
105058496).

O Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 108234956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o Agravante
ESTRUTURA II – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII,
seja reconhecida a responsabilidade das agravadas
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA E GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

sobre os custos referentes ao depósito dos grãos
sub judice
mantidos nas dependências do armazém SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ao fundamento de que esta foi a conclusão chegada no RAI 8421/2016, além de que incide o disposto no artigo
643 do CC, que, igualmente atribui às agravadas referidos ônus.

Na parte que toca ao objeto do presente recurso, eis o teor da decisão recorrida
(id

55715478 - na origem)
:

“
Infiro que responde pelas despesas processuais (custas pela armazenagem da soja) a parte que deu causa à instauração do processo, ou seja, ao FUNDO ESTRUTURA, em simetria aos acórdãos proferidos nos autos n. 1103-10.2015.811.0107 e 1104-92.2015.811.0107.”

Com efeito, a questão acerca da responsabilidade pelo custo de armazenagem dos grãos, já foi objeto de enfrentamento no
RAI n°
1003044-95.2021.811.0000, julgado em 13-5-2021
, a seguir transcrito:

“A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto pelo
ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO– FII,
a fim de reconhecer que a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto da ação cautelar é das agravadas, exequentes, bem assim sejam intimadas as agravadas, para, no prazo de 48 horas, depositarem a integralidade dos valores apontados no agravo.

A decisão recorrida entendeu que caberia ao Fundo Estrutura II, a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto da ação principal, porque fora sucumbente na ação de origem, sem que tenha se insurgido contra a sentença.

Já o Fundo recorrente defende que a decisão viola o que fora determinado no RAI 8.421/2016, porque ficou decidido que a responsabilidade pelos custos do armazenamento era das agravadas.

Pois bem.

Observa-se que as agravadas, ao realizarem o depósito em juízo referente a soja armazenada, descontaram do valor total da alienação de R$ 5.475.492,75, despesas de Armazenamento e padronização do produto soja, nos termos da petição apresentada e não impugnada pelas partes de R$ 744.666,70 e impostos de R$ 142.992,38, que ao final, importou no depósito judicial de R$ 4.587.822,67, realizado na data de 07-12-2020 (Id77326458).

Questão que se coloca é saber qual das partes deve arcar com o pagamento dos custos de armazenagem do produto objeto da presente ação cautelar.

Frisa-se que não se discute a extinção do processo, tampouco o direito inafastável de retenção, pela SIPAL pela armazenagem do produto. A controvérsia rescinde na sucumbência.

Em casos como o dos autos, responde pelas despesas processuais a parte que deu causa à instauração do processo, ou seja, ao FUNDO ESTRUTURA agravante, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

Em conclusão, o ônus do pagamento das custas pela armazenagem da soja, é do requerido, vencido na ação cautelar de origem.

Registra-se que as Agravadas não ficaram com a incumbência de fiel depositária do produto arrestado e depositado no Armazém da Sipal, porque no Agravo de Instrumento nº 8421/2016 o recurso apenas autorizou o depósito do produto, até o limite de 1.842.960 quilos compromissadas na CPR, que estavam sendo colhidas, em armazém idôneo, com termo tomado pelo gerente do local (id 77326466).

Frisa-se que na ocasião, o acórdão proveu parcialmente o recurso interposto pelo FUNDO contra decisão que havia deferido o sequestro dos grãos em favor das autoras agravadas e, por cautela,
a ambas as partes
, determinou que o produto ficasse armazenado em local armazém idôneo,
até que fosse verticalizada a questão na cautelar de origem.

Logo, desobrigou as agravadas, autoras da ação da guarda e conservação do produto, caso em que o termo “
responsáveis pelos custos da efetivação da medida”
, naturalmente não pode ser entendido como o pagamento decorrente dos custos pela armazenagem,
como defende o recorrente, mas apenas da providência em si: escolha do armazém e transporte do produto arrestado
, até que fosse verticalizada a controvérsia na origem.

Destaca-se, bem a propósito, que referida ação cautelar n° 1103-10.2015.811.0107, ajuizada pelas agravadas,
foi julgada totalmente procedente, com a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Referida sentença transitou em julgado, porquanto o Fundo, ora agravante, desistiu do recurso de apelação que havia interposto.

Em vista disso, foi autorizada a venda do produto, inclusive mantida no Recurso de Agravo de Instrumento nº
1005315-14.2020.8.11.0000, também interposto pelo ora recorrente e julgado em 20-05-2020
, porque entendeu-se
“pelo conteúdo da decisão recorrida que o deferimento do pedido de alienação do produto não acarreta perigo de dano irreparável ao Fundo agravante, tampouco esgota o objeto da ação principal”.

Ao contrário, ponderou-se
“que o escopo da Medida Cautelar e do próprio pedido de venda do grão com substituição do depósito do grão pelo depósito de dinheiro, tem por objetivo garantir o resultado útil do processo principal e evitar prejuízos a qualquer das partes”,
máxime porque o fruto da alienação se deu mediante vinculação a conta única do Juízo, o que de resto foi observado.

Em vista da referida manutenção da decisão que autorizou a venda do produto em 21-10-2020, foi expedido alvará para alienação do produto arrestado no volume de 31.288,53 (trinta e uma mil, duzentos e oitenta e oito sacas e cinquenta e três centésimo de saca) de saca de 60 KG de soja e foi a própria SIPAL, quem apresentou o melhor preço para compra da saca de soja pelo valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais).

Na data de 05-11-2020, a depositária Sipal Industria e Comércio Ltda requereu a retenção dos valores de armazenamento do produto, na quantia de R$ 744.666,70.

Diante da aludida petição, na data de 11 de novembro de 2020, a Agravada Agroverde requereu fosse autorizado o desconto do valor, frente ao trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, o que, por consequência, impõe a responsabilidade do Fundo Estrutura em arcar com as despesas do processo.

Após a venda e depósito do valor, a decisão recorrida entendeu em 26-01-2021, que cabe a parte executada, ora agravante Fundo Estrutura II, a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto da ação principal, frente sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais na sentença contra qual não recorreu (ID 77326459).

Em caso análogo, já se decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELO EXEQUENTE NO SENTIDO DE SER AUTORIZADA A RETIRADA DO BEM POR ELE ADJUDICADO, INDEPENDENTEMENTE DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS/DESPESAS DEVIDAS AO DEPOSITÁRIO PÚBLICO.
RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO JUÍZO A QUO DE QUE A OBRIGAÇÃO QUANTO A ESSE PAGAMENTO NÃO DEVERIA SER IMPOSTA AO EXEQUENTE, PORQUANTO SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DOS EXECUTADOS.
AGRAVANTE NÃO INFORMADO PREVIAMENTE ACERCA DA EVENTUAL NECESSIDADE DESSE PAGAMENTO, PARA PODER RETIRAR O VEÍCULO ADJUDICADO. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO EXEQUENTE SEM AMPARO LEGAL, AINDA QUE O VALOR SEJA, AO FINAL, A ELE RESTITUÍDO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA O FIM DE DETERMINAR
A IMEDIATA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO ADJUDICADO AO AGRAVANTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS/DESPESAS RELATIVAS AO DEPOSITÁRIO PÚBLICO A SER SUPORTADO AO FINAL PELA PARTE EXECUTADA. RECURSO PROVIDO.”

(TJPR - 18ª C.Cível - 0054680-84.2018.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 17.07.2019)(grifei)

Como se observa, não há falar que as agravadas tenham se apropriado de qualquer quantia referente a alienação do produto que estava armazenado junto à SIPAL desde o ano de 2016, frisa-se, gerando custos bastante elevados apenas o deferimento da venda do produto com seu resultado depositado em juízo e a responsabilidade pelo executada, dos custos decorrentes da armazenagem, frente ao princípio da causalidade e sucumbência da ação cautelar de origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

4

Conclui-se, assim, que a responsabilidade atribuída ao Fundo agravante pelos custos da armazenagem do produto, decorrem do
princípio da sucumbência da sentença proferida na Ação Cautelar
movida pelas ora agravadas, o que afasta a pretensão de atribuir o ônus às referidas autoras com base no artigo 643, do CC.

Frisa-se que referida ação cautelar nº 1103-10.2015.811.0107, ajuizada pelas agravadas,
foi julgada totalmente procedente, com a condenação do FUNDO requerido, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Referida sentença transitou em julgado, porquanto o Fundo, ora agravante, desistiu do recurso de apelação que havia interposto.

Ademais, ao contrário do que afirma o Fundo agravante, o caso em exame revela que a SIPAL acabou por tonar-se depositária pública do produto. Não há assim contrato de depósito entre as agravadas e referido armazém(SIPAL).

Neste caso, a doutrina de Christiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Neto (in Manual de Direito Civil, “Espécies de Depósito, pág.900), elucida que o depositário público ou judicial
“caracterizado por uma ordem do juiz, dentro do processo, para que alguém guarde consigo um determinado bem”
, será “reconhecido como detentor da coisa, mantida consigo em nome do próprio Estado, no exercício de um múnus público”.

Diante de tais circunstâncias, as despesas decorrentes do tal depósito se inserem no conceito de custas processuais.

Nesse sentido, em caso análogo já se decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIRADA DO VEÍCULO
OBJETO DO CONTRATO DO DEPOSITÁRIO PÚBLICO -
ALEGAÇÃO DE QUE A RETIRADA DO VEÍCULO IMPLICA CUSTO
Autos nº 0027908-84.2018.8.16.0000 11
QUE NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA RÉ -
IMPROCEDÊNCIA - AS DESPESAS COM
DEPOSITÁRIO PÚBLICO CONSTITUEM CUSTAS
PROCESSUAIS E DEVEM SER CUSTEADAS PELA PARTE
VENCIDA
(NO CASO, AMBAS AS PARTES, PRO RATA) -
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJPR - 17ª
C.Cível - AI - 1698124-7 - Jandaia do Sul - Rel.: Rui Bacellar
Filho - Unânime - J. 11.10.2017) (grifei)

Justamente
porque se inserem no conceito de
custas processuai
s, pertence ao sucumbente, no caso ao FUNDO agravante, suportar os encargos
relativos ao depósito do produto junto ao depositário (SIPAL).

Por fim, acentua-se, uma vez mais, que não há falar em violação à coisa julgada. A bem da verdade, o acórdão proferido no RAI
8421/2016,
desobrigou as agravadas, autoras da ação da guarda e conservação do produto, caso em que o termo
“
responsáveis pelos custos da efetivação da medida”
, naturalmente não pode ser entendido como
o pagamento decorrente dos custos pela armazenagem
,
como defende o recorrente, mas apenas da providência em si: escolha do armazém e transporte do produto arrestado
,
até que fosse verticalizada a controvérsia na origem da ação cautelar.

Ressalta-se que referido acórdão proferido no agravo de instrumento nº 8.421/2016, foi julgado em
11-05-2016,
antes
,
portanto, da sentença de procedência da ação cautelar nº
1103-10.2015.811.0107
na origem, datada de 27-7-2016 (id 2388131 da referida cautelar).

Não há como impor às agravadas autoras e vencedoras da referida cautelar, ônus pelo custo da armazenagem do produto com base no artigo 643, do CC, justamente porque as despesas feitas com a coisa (produto), só ocorreram, em última análise, porque
houve resistência do Fundo agravante ao pedido cautelar
.

Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento nº 8.421/2016, foi interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, a fim de cassar a
liminar que havia nomeado as agravadas como depositárias judiciais da lavoura objeto da CPR 001561/2015-01, até a efetiva colheita, bem assim o sequestro do produto em quantidade suficiente para liquidação do título e despesas da colheita.

E foi justamente em razão da interposição do recurso, frisa-se, pelo FUNDO AGRAVANTE, por cautela aos interesses de ambas as partes, mas em atenção ao pedido do recorrente, que restou provido parcialmente o reclamo para que os 1.842.960 quilos compromissadas na CPR, fossem depositadas em armazém idôneo.

Ora, se após o julgamento do aludido agravo, foi proferida
sentença de mérito na demanda cautelar em que se reconheceu o direito de sequestro do produto em favor das autoras agravadas
(contra qual o FUNDO não recorreu), por raciocínio lógico que decorre da sucumbência, não há como impor os ônus às autoras que, a rigor, só ocorreram em razão da insurgência do próprio Fundo requerido.

Por derradeiro, a
interpretação que o Fundo faz sobre o acórdão é que destoa do seu conteúdo
, o que, inclusive, foi salientado no
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça. Veja-se:

“Verifica-se, portanto, que o Agravante interpretou equivocadamente a decisão proferida na ação cautelar: não houve ordem judicial determinando que as Agravadas seriam responsáveis pelos custos de toda a armazenagem dos grãos, mas somente daqueles referentes da escolha do armazém e transporte do produto, o que efetivamente ocorreu.

Por conseguinte, não há que se falar em qualquer disparidade entre a r. decisão agravada e a ação cautelar nº 1103-10.2015.8.11.0107, máxime porque já houve pronunciamento desta eg. Corte neste sentido, em dois recursos diferentes.” (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017520-41.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o Agravante
ESTRUTURA II – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII,
seja reconhecida a responsabilidade das agravadas
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA E GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

sobre os custos referentes ao depósito dos grãos
sub judice
mantidos nas dependências do armazém SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ao fundamento de que esta foi a conclusão chegada no RAI 8421/2016, além de que incide o disposto no artigo
643 do CC, que, igualmente atribui às agravadas referidos ônus.

Na parte que toca ao objeto do presente recurso, eis o teor da decisão recorrida (id
55715478 - na origem)
:

“
Infiro que responde pelas despesas processuais (custas pela armazenagem da soja) a parte que deu causa à instauração do processo, ou seja, ao FUNDO ESTRUTURA, em simetria aos acórdãos proferidos nos autos n. 1103-10.2015.811.0107 e 1104-92.2015.811.0107.”

Com efeito, a questão acerca da responsabilidade pelo custo de armazenagem dos grãos, já foi objeto de enfrentamento no
RAI n°
1003044-95.2021.811.0000, julgado em 13-5-2021
, a seguir transcrito:

“A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto pelo ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO– FII, a fim de reconhecer que a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto da ação cautelar é das agravadas, exequentes, bem assim sejam intimadas as agravadas, para, no prazo de 48 horas, depositarem a integralidade dos valores apontados no agravo.

A decisão recorrida entendeu que caberia ao Fundo Estrutura II, a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto da ação principal, porque fora sucumbente na ação de origem, sem que tenha se insurgido contra a sentença.

Já o Fundo recorrente defende que a decisão viola o que fora determinado no RAI 8.421/2016, porque ficou decidido que a responsabilidade pelos custos do armazenamento era das agravadas.

Pois bem.

Observa-se que as agravadas, ao realizarem o depósito em juízo referente a soja armazenada, descontaram do valor total da alienação de R$ 5.475.492,75, despesas de Armazenamento e padronização do produto soja, nos termos da petição apresentada e não impugnada pelas partes de R$ 744.666,70 e impostos de R$ 142.992,38, que ao final, importou no depósito judicial de R$ 4.587.822,67, realizado na data de 07-12-2020 (Id77326458).

Questão que se coloca é saber qual das partes deve arcar com o pagamento dos custos de armazenagem do produto objeto da presente ação cautelar.

Frisa-se que não se discute a extinção do processo, tampouco o direito inafastável de retenção, pela SIPAL pela armazenagem do produto. A controvérsia rescinde na sucumbência.

Em casos como o dos autos, responde pelas despesas processuais a parte que deu causa à instauração do processo, ou seja, ao FUNDO ESTRUTURA agravante, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.

Em conclusão, o ônus do pagamento das custas pela armazenagem da soja, é do requerido, vencido na ação cautelar de origem.

Registra-se que as Agravadas não ficaram com a incumbência de fiel depositária do produto arrestado e depositado no Armazém da Sipal, porque no Agravo de Instrumento nº 8421/2016 o recurso apenas autorizou o depósito do produto, até o limite de 1.842.960 quilos compromissadas na CPR, que estavam sendo colhidas, em armazém idôneo, com termo tomado pelo gerente do local (id 77326466).

Frisa-se que na ocasião, o acórdão proveu parcialmente o recurso interposto pelo FUNDO contra decisão que havia deferido o sequestro dos grãos em favor das autoras agravadas e, por cautela,
a ambas as partes
, determinou que o produto ficasse armazenado em local armazém idôneo, até que fosse verticalizada a questão na cautelar de origem.

Logo, desobrigou as agravadas, autoras da ação da guarda e conservação do produto, caso em que o termo “
responsáveis pelos custos da efetivação da medida”
, naturalmente não pode ser entendido como o pagamento decorrente dos custos pela armazenagem,
como defende o recorrente, mas apenas da providência em si: escolha do armazém e transporte do produto arrestado
, até que fosse verticalizada a controvérsia na origem.

Destaca-se, bem a propósito, que referida ação cautelar n° 1103-10.2015.811.0107, ajuizada pelas agravadas,
foi julgada totalmente procedente, com a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Referida sentença transitou em julgado, porquanto o Fundo, ora agravante, desistiu do recurso de apelação que havia interposto.

Em vista disso, foi autorizada a venda do produto, inclusive mantida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005315-14.2020.8.11.0000, também interposto pelo ora recorrente e julgado em 20-05-2020, porque entendeu-se “pelo conteúdo da decisão recorrida que o deferimento do pedido de alienação do produto não acarreta perigo de dano irreparável ao Fundo agravante, tampouco esgota o objeto da ação principal”.

Ao contrário, ponderou-se “que o escopo da Medida Cautelar e do próprio pedido de venda do grão com substituição do depósito do grão pelo depósito de dinheiro, tem por objetivo garantir o resultado útil do processo principal e evitar prejuízos a qualquer das partes”, máxime porque o fruto da alienação se deu mediante vinculação a conta única do Juízo, o que de resto foi observado.

Em vista da referida manutenção da decisão que autorizou a venda do produto em 21-10-2020, foi expedido alvará para alienação do produto arrestado no volume de 31.288,53 (trinta e uma mil, duzentos e oitenta e oito sacas e cinquenta e três centésimo de saca) de saca de 60 KG de soja e foi a própria SIPAL, quem apresentou o melhor preço para compra da saca de soja pelo valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais).

Na data de 05-11-2020, a depositária Sipal Industria e Comércio Ltda requereu a retenção dos valores de armazenamento do produto, na quantia de R$ 744.666,70.

Diante da aludida petição, na data de 11 de novembro de 2020, a Agravada Agroverde requereu fosse autorizado o desconto do valor, frente ao trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, o que, por consequência, impõe a responsabilidade do Fundo Estrutura em arcar com as despesas do processo.

Após a venda e depósito do valor, a decisão recorrida entendeu em 26-01-2021, que cabe a parte executada, ora agravante Fundo Estrutura II, a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas ao depósito do bem objeto da ação principal, frente sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais na sentença contra qual não recorreu (ID 77326459).

Em caso análogo, já se decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO PELO EXEQUENTE NO SENTIDO DE SER AUTORIZADA A RETIRADA DO BEM POR ELE ADJUDICADO, INDEPENDENTEMENTE DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS/DESPESAS DEVIDAS AO DEPOSITÁRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO JUÍZO A QUO DE QUE A OBRIGAÇÃO QUANTO A ESSE PAGAMENTO NÃO DEVERIA SER IMPOSTA AO EXEQUENTE, PORQUANTO SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DOS EXECUTADOS. AGRAVANTE NÃO INFORMADO PREVIAMENTE ACERCA DA EVENTUAL NECESSIDADE DESSE PAGAMENTO, PARA PODER RETIRAR O VEÍCULO ADJUDICADO. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO EXEQUENTE SEM AMPARO LEGAL, AINDA QUE O VALOR SEJA, AO FINAL, A ELE RESTITUÍDO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA O FIM DE DETERMINAR A IMEDIATA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO ADJUDICADO AO AGRAVANTE. PAGAMENTO DAS CUSTAS/DESPESAS RELATIVAS AO DEPOSITÁRIO PÚBLICO A SER SUPORTADO AO FINAL PELA PARTE EXECUTADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJPR - 18ª C.Cível - 0054680-84.2018.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 17.07.2019)(grifei)

Como se observa, não há falar que as agravadas tenham se apropriado de qualquer quantia referente a alienação do produto que estava armazenado junto à SIPAL desde o ano de 2016, frisa-se, gerando custos bastante elevados apenas o deferimento da venda do produto com seu resultado depositado em juízo e a responsabilidade pelo executada, dos custos decorrentes da armazenagem, frente ao princípio da causalidade e sucumbência da ação cautelar de origem.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

4

Conclui-se, assim, que a responsabilidade atribuída ao Fundo agravante pelos custos da armazenagem do produto, decorrem do
princípio da sucumbência da sentença proferida na Ação Cautelar
movida pelas ora agravadas, o que afasta a pretensão de atribuir o ônus às referidas autoras com base no artigo 643, do CC.

Frisa-se que referida ação cautelar nº 1103-10.2015.811.0107, ajuizada pelas agravadas,
foi julgada totalmente procedente, com a condenação do FUNDO requerido, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Referida sentença transitou em julgado, porquanto o Fundo, ora agravante, desistiu do recurso de apelação que havia interposto.

Ademais, ao contrário do que afirma o Fundo agravante, o caso em exame revela que a SIPAL acabou por tonar-se depositária pública do produto. Não há assim contrato de depósito entre as agravadas e referido armazém(SIPAL).

Neste caso, a doutrina de Christiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Neto (in Manual de Direito Civil, “Espécies de Depósito, pág.900), elucida que o depositário público ou judicial
“caracterizado por uma ordem do juiz, dentro do processo, para que alguém guarde consigo um determinado bem”
, será “reconhecido como detentor da coisa, mantida consigo em nome do próprio Estado, no exercício de um múnus público”.

Diante de tais circunstâncias, as despesas decorrentes do tal depósito se inserem no conceito de custas processuais.

Nesse sentido, em caso análogo já se decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIRADA DO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO DO DEPOSITÁRIO PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE QUE A RETIRADA DO VEÍCULO IMPLICA CUSTO Autos nº 0027908-84.2018.8.16.0000 11 QUE NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ - IMPROCEDÊNCIA - AS DESPESAS COM DEPOSITÁRIO PÚBLICO CONSTITUEM CUSTAS PROCESSUAIS E DEVEM SER CUSTEADAS PELA PARTE VENCIDA (NO CASO, AMBAS AS PARTES, PRO RATA) - DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJPR - 17ª C.Cível - AI - 1698124-7 - Jandaia do Sul - Rel.: Rui Bacellar Filho - Unânime - J. 11.10.2017) (grifei)

Justamente
porque se inserem no conceito de custas processuai
s, pertence ao sucumbente, no caso ao FUNDO agravante, suportar os encargos relativos ao depósito do produto junto ao depositário (SIPAL).

Por fim, acentua-se, uma vez mais, que não há falar em violação à coisa julgada. A bem da verdade, o acórdão proferido no RAI
8421/2016,
desobrigou as agravadas, autoras da ação da guarda e conservação do produto, caso em que o termo
“
responsáveis pelos custos da efetivação da medida”
, naturalmente não pode ser entendido como
o pagamento decorrente dos custos pela armazenagem
,
como defende o recorrente, mas apenas da providência em si: escolha do armazém e transporte do produto arrestado
, até que fosse verticalizada a controvérsia na origem da ação cautelar.

Ressalta-se que referido acórdão proferido no agravo de instrumento nº 8.421/2016, foi julgado em
11-05-2016,
antes
, portanto, da sentença de procedência da ação cautelar nº
1103-10.2015.811.0107
na origem, datada de 27-7-2016 (id 2388131 da referida cautelar).

Não há como impor às agravadas autoras e vencedoras da referida cautelar, ônus pelo custo da armazenagem do produto com base no artigo 643, do CC, justamente porque as despesas feitas com a coisa (produto), só ocorreram, em última análise, porque
houve resistência do Fundo agravante ao pedido cautelar
.

Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento nº 8.421/2016, foi interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, a fim de cassar a
liminar que havia nomeado as agravadas como depositárias judiciais da lavoura objeto da CPR 001561/2015-01, até a efetiva colheita, bem assim o sequestro do produto em quantidade suficiente para liquidação do título e despesas da colheita.

E foi justamente em razão da interposição do recurso, frisa-se, pelo FUNDO AGRAVANTE, por cautela aos interesses de ambas as partes, mas em atenção ao pedido do recorrente, que restou provido parcialmente o reclamo para que os 1.842.960 quilos compromissadas na CPR, fossem depositadas em armazém idôneo.

Ora, se após o julgamento do aludido agravo, foi proferida sentença de mérito na demanda cautelar em que se reconheceu o direito de sequestro do produto em favor das autoras agravadas (contra qual o FUNDO não recorreu), por raciocínio lógico que decorre da sucumbência, não há como impor os ônus às autoras que, a rigor, só ocorreram em razão da insurgência do próprio Fundo requerido.

Por derradeiro, a
interpretação que o Fundo faz sobre o acórdão é que destoa do seu conteúdo
, o que, inclusive, foi salientado no
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça. Veja-se:

“Verifica-se, portanto, que o Agravante interpretou equivocadamente a decisão proferida na ação cautelar: não houve ordem judicial determinando que as Agravadas seriam responsáveis pelos custos de toda a armazenagem dos grãos, mas somente daqueles referentes da escolha do armazém e transporte do produto, o que efetivamente ocorreu.

Por conseguinte, não há que se falar em qualquer disparidade entre a r. decisão agravada e a ação cautelar nº 1103-10.2015.8.11.0107, máxime porque já houve pronunciamento desta eg. Corte neste sentido, em dois recursos diferentes.” (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021